Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 29 , § 1o , INC. III, LEI 9.605 /98). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 29, §1o, III da Lei 9.605/98, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, sustenta que não houve realização de perícia, de modo que não há prova da materialidade, impondo-se a absolvição da ré. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão, com redução da pena para abaixo do mínimo legal.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61039730). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61605603).
III. O art. 29, §1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 tipifica como crime a conduta daquele que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
IV. Na espécie, a existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelo Registro de Atividade Policial (ID 61038454), Termo de Apreensão (ID 61038454 - Pág. 5), fotografias (ID 61038454 - Pág. 8 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão da apelante em seu interrogatório.
V. No que se refere à inexistência de laudo pericial atestando os espécimes de pássaros apreendidos em poder da ré, tal fato, por si só, não impede sua condenação pelo crime em questão, porquanto comprovada a materialidade por outros elementos aptos a confirmar que os pássaros apreendidos são espécimes da fauna silvestre.
VI. Inviável o rebaixamento da pena em patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula no 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.